Tribunal: TJDFT
Processo: 0742066-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742066-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEIDA IZABEL FACHETTI PONTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0715011-36.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Afirma que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença proferida em ação coletiva que determinou que a Fundação Hospitalar DF restituísse valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Elucida que no curso do cumprimento coletivo a parte agravada apresentou o pedido individual de cumprimento de sentença, tendo o ora agravante apresentado impugnação que foi rejeitada pelo juízo. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Aduz a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a parte agravada integrava o cumprimento coletivo e optou por iniciar o cumprimento individual, após o transcurso do prazo quinquenal. Ressalta que o juízo do Cumprimento de Sentença Coletiva avisou ser incabível o processamento dos cumprimentos individuas junto com o coletivo e que novos cumprimentos individuais estariam prescritos. Sustenta que a executada já dispunha dos documentos para iniciar o Cumprimento de Sentença desde, pelo menos, 2010, mas só iniciou após 12 (doze) anos. Diz, ainda, que a interrupção do prazo para ajuizamento de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva só ocorre nos casos em se discute a legitimidade do sindicato, o que não ocorreu no caso dos autos. Argumenta, ainda, a existência de prejudicialidade externa, já que ainda não houve trânsito em julgado do recurso que discute a prescrição da Ação Coletiva interposta mais 11 (onze) anos após o trânsito em julgado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 143126912 dos autos originários): Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva (processo no 0000805-28.1993.8.07.001) proposta por LEIDA IZABEL FACHETTI PONTES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Juízo determinou a intimação da parte devedora na forma do artigo 535 do CPC para apresentar impugnação no prazo de 30 dias. Impugnação ao pedido de cumprimento individual de sentença apresentada pelo Distrito Federal a qual alega, em síntese: a) a prescrição da pretensão de executar individualmente a sentença; b) preliminar de prejudicialidade externa, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva; c) excesso de execução, afirmando que o cálculo deve ser limitado temporalmente à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Em resposta à impugnação, a parte exequente rebate os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. DECIDO. 1. Prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. O artigo 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente demanda decorre da decisão de desmembramento proferida no cumprimento coletivo iniciado pelo SINDSAÚDE, na qualidade de substituto processual, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Com efeito, o prazo prescricional recomeçará a contar pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento de sentença coletivo (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o qual, atualmente, permanece a aguardar julgamento dos embargos à execução de n. 0063796-44.2010.8.07.001. Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido (TJ-DF 07533967820208070000 DF 0753396-78.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/04/2021). Grifei. -------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada (TJ-DF 07489049220208070016 DF 0748904-92.2020.8.07.0016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2021). Grifei. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição. 2. Prejudicialidade externa. O Distrito Federal alega a impossibilidade de prosseguimento do presente procedimento, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do CPC, em razão da pendência de julgamento de recurso interposto contra decisão que afastou a prescrição (proferida nos autos dos embargos à execução de sentença coletiva). Nos autos dos embargos à execução coletiva (processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001) foi proferida decisão cujo teor rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Essa decisão foi objeto do agravo de instrumento n. 2011.00.2.005634-2, cujo acórdão de julgamento igualmente rejeitou a preliminar. O Distrito Federal interpôs recurso especial, o qual se encontra pendente de julgamento. Contudo, a pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça da tese de prescrição suscitada pelo Distrito Federal nos embargos à execução coletiva manejada pelo Sindicato não obsta o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Não existe fundamento legal para condicionar a continuidade do cumprimento individual, em razão do que venha a ser decidido em processo diverso, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, caso provido o recurso especial, o Distrito Federal poderá desconstituir, na via processual própria, os títulos individuais eventualmente formados. É o entendimento consolidado no e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 6. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo número 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-DF 07509041620208070000 DF 0750904-16.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2021). Grifei. Dessa forma, rejeito a preliminar de prejudicialidade externa suscitada pelo Distrito Federal. Com razão o agravante no que tange à prescrição. Analisando-se os autos do Cumprimento de Sentença Coletivo (0000805-28.1993.8.07.0001), verifica-se que desde agosto de 2019 o juízo já havia informado que a desistência geraria propositura de Cumprimento Individual de Sentença prescrito. Vejamos: Esclareço os seguintes pontos: a) Somente pode continuar na execução coletiva os substituídos que figuraram na relação originária, já estabilizada com a citação do ente público, em fase de embargos à execução. Logo, caberá aos patronos do sindicato - substituto processual - informarem, caso necessário, a não inclusão do nome da parte autora do presente pedido nos cálculos do perito; b) Embora possível, em tese, a desistência da execução coletiva para propositura de novo cumprimento de sentença individual de título coletivo, com patrono próprio, tal providência estaria fulminada pela prescrição. Isso porque, conforme entendimento do STJ,no julgamento do Resp 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública (Tema 515), aplicável à hipótese, pois formado título oriundo de ação coletiva. Observe-se, ainda, que o trâmite de execução coletiva não suspende nem interrompe o prazo de prescrição para início do cumprimento de execução individual. (ID 42886572) Assim, necessário entender que a desistência da execução coletiva para ajuizamento da individual decorreu de mera liberalidade da agravada. No caso dos autos é necessário considerar que foi proferido entendimento no sentido de que, apesar de o Cumprimento Coletivo ter sido ajuizado após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, não ocorreu a prescrição ante a demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Entretanto, o Cumprimento Coletivo de Sentença foi ajuizado em agosto de 2010, momento no qual as fichas financeiras já haviam sido disponibilizadas. Ainda, aplicando-se o fornecimento das fichas financeira como marco inicial da prescrição, é necessário reconhecê-la, já que o Cumprimento Individual só foi ajuizado em 2022, 12 (doze) anos depois do fornecimento das fichas financeiras. Por fim, necessário destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento do Cumprimento de Sentença Coletiva não interrompe o prazo para apresentação do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.444/RS. 1.A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza. 2. "A menos que a sentença transitada em julgado condicione a Execução da obrigação de pagar ao encerramento da Execução da obrigação de fazer (AgRg na ExeMS 7.219/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009), não se pode deixar de reconhecer, desde então, a existência de pretensão ao processo de liquidação e Execução da sentença coletiva quanto à obrigação de pagar (Ação de Cumprimento)" (REsp 1.340.444/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A EXECUÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 2. No que tange à prescrição, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso dos autos é de 5 anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade, como prescrevem o Decreto 20.910/1932 e o Decreto 4.597/1942, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. 3. Por outro lado, o STJ também firmou o entendimento de que, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva. 4. In casu, conforme consta no aresto recorrido, o trânsito em julgado da decisão, no âmbito de Recurso Especial, que determinou a execução individualizada do título ocorreu em 2013. Tendo a Execução sido ajuizada em 2015, não houve a prescrição da pretensão executiva. 5. Agravo em Recurso Especial não provido. (AREsp 1172763/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) Destaco que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato. Neste sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) O acórdão paradigma, por outro lado, entendeu que "o acórdão embargado deixa expressamente consignado que 'o ajuizamento da execução coletiva, posteriormente extinta em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva do sindicato para propor a demanda executiva, é causa interruptiva do prazo prescricional', teses estas também abraçadas pelos paradigmas. O reconhecimento da prescrição, na hipótese, decorre da inobservância do exequente de promover a execução dentro do novo prazo, pela metade, contido no art. 9o do Decreto 20.910/32, com resguardo do prazo mínimo de cinco anos previsto na Súmula 383/STF." Assim, tenho por demonstrada a apontada divergência, passo, pois, à análise do mérito recursal. Compulsando os autos, verifico que, a despeito de ter havido julgados dissidentes nesta Corte, a jurisprudência pacificou-se no mesmo sentido do acórdão paradigma. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) Neste sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que a ação de conhecimento transitou em julgado e o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 12/11/20. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1341904, 07073775720208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que no Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da do Cumprimento de Sentença Coletivo não interrompeu o prazo para o ajuizamento do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2022 15:45:44. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Eventual